Tribunal: TJMT
Processo: 1008179-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008179-15.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de contrato bancário, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender atos expropriatórios e leilão extrajudicial de imóvel rural, além de determinar que a instituição financeira se abstenha de inscrever os nomes dos autores em cadastros de inadimplentes sob o fundamento de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.
2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma integral da decisão para autorizar o prosseguimento da expropriação, sob o argumento de que os agravados não comprovaram a efetiva exploração familiar do imóvel e residem em área urbana; (ii) o reconhecimento de que o oferecimento voluntário do bem em garantia de alienação fiduciária afasta a proteção da impenhorabilidade por configurar conduta contraditória e ofensa à boa-fé objetiva; (iii) a revogação da ordem de abstenção de negativação nos cadastros restritivos de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento, em sede de tutela de urgência, da impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (ii) aferir se a constituição voluntária de alienação fiduciária sobre o imóvel rural afasta a garantia da impenhorabilidade; (iii) analisar a legitimidade da manutenção da proibição de inscrição dos nomes dos agravados em cadastros de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui garantia fundamental inscrita no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, cuja configuração exige a observância da área de até 4 (quatro) módulos fiscais e a efetiva exploração pela entidade familiar.
5. O imóvel objeto da lide possui área equivalente a aproximadamente 0,25 módulo fiscal, o que satisfaz o critério objetivo definido no artigo 4o, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 8.629/1993, ao passo que a qualificação profissional dos produtores e o Cadastro Ambiental Rural conferem a verossimilhança necessária à alegação de exploração familiar para fins de concessão de tutela de urgência.
6. A proteção constitucional à pequena propriedade rural visa assegurar o acesso aos meios de produção e subsistência, de sorte que a circunstância de a família residir em imóvel urbano não descaracteriza o amparo legal quando o bem rural é trabalhado pela entidade familiar, nos termos da distinção em relação ao bem de família previsto na Lei n. 8.009/1990.
7. A exigência de comprovação da exploração familiar para o reconhecimento definitivo da impenhorabilidade, estabelecida no Tema Repetitivo n. 1.234 do Superior Tribunal de Justiça, não obsta a concessão de tutela de urgência fundamentada na probabilidade do direito, uma vez que a aferição exauriente dos requisitos exige instrução processual aprofundada, conforme a orientação contida no AREsp n. 3.132.449/RS.
8. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública e direito fundamental indisponível vinculado ao mínimo existencial, razão pela qual o oferecimento voluntário do bem em garantia de alienação fiduciária não implica renúncia à proteção legal, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.233.886/RS e reiterado no AREsp n. 3.132.449/RS.
9. O perigo de dano resta evidenciado pela iminência de expropriação e arrematação do imóvel por terceiros, fato que geraria situação irreversível e a perda do meio de subsistência antes do julgamento definitivo da causa.
10. A manutenção da vedação de inscrição nos cadastros de inadimplentes é medida adequada e proporcional enquanto pendente a discussão sobre a regularidade dos encargos contratuais e a validade da garantia, ante a ausência de demonstração de dano grave ou urgente à instituição financeira agravante.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5o, XXVI; CPC - art. 300, art. 373, I, art. 833, VIII e § 1o; Lei n. 8.629/1993 - art. 4o, II, “a”; Lei n. 8.009/1990 - art. 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - Tema de Repercussão Geral n. 961; STJ - Súmula n. 176, Tema Repetitivo n. 972, Tema Repetitivo n. 1.234, REsp n. 2.233.886/RS, AREsp n. 3.132.449/RS; TJMT - AgCiv n. 1025318-82.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008179-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ADRIANA VARISTO DO COUTO - CPF: 875.722.576-15 (AGRAVADO), MARCOS JOSE DIAS - CPF: 985.017.476-53 (AGRAVADO), VANIRA ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 054.949.856-79 (ADVOGADO), WILMAR ROGERIO XAVIER - CPF: 003.753.771-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de contrato bancário, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender atos expropriatórios e leilão extrajudicial de imóvel rural, além de determinar que a instituição financeira se abstenha de inscrever os nomes dos autores em cadastros de inadimplentes sob o fundamento de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma integral da decisão para autorizar o prosseguimento da expropriação, sob o argumento de que os agravados não comprovaram a efetiva exploração familiar do imóvel e residem em área urbana;
(ii)
o reconhecimento de que o oferecimento voluntário do bem em garantia de alienação fiduciária afasta a proteção da impenhorabilidade por configurar conduta contraditória e ofensa à boa-fé objetiva;
(iii)
a revogação da ordem de abstenção de negativação nos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento, em sede de tutela de urgência, da impenhorabilidade da pequena propriedade rural;
(ii)
aferir se a constituição voluntária de alienação fiduciária sobre o imóvel rural afasta a garantia da impenhorabilidade;
(iii)
analisar a legitimidade da manutenção da proibição de inscrição dos nomes dos agravados em cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui garantia fundamental inscrita no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, cuja configuração exige a observância da área de até 4 (quatro) módulos fiscais e a efetiva exploração pela entidade familiar.

5. O imóvel objeto da lide possui área equivalente a aproximadamente 0,25 módulo fiscal, o que satisfaz o critério objetivo definido no artigo 4o, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 8.629/1993, ao passo que a qualificação profissional dos produtores e o Cadastro Ambiental Rural conferem a verossimilhança necessária à alegação de exploração familiar para fins de concessão de tutela de urgência.

6. A proteção constitucional à pequena propriedade rural visa assegurar o acesso aos meios de produção e subsistência, de sorte que a circunstância de a família residir em imóvel urbano não descaracteriza o amparo legal quando o bem rural é trabalhado pela entidade familiar, nos termos da distinção em relação ao bem de família previsto na Lei n. 8.009/1990.

7. A exigência de comprovação da exploração familiar para o reconhecimento definitivo da impenhorabilidade, estabelecida no Tema Repetitivo n. 1.234 do Superior Tribunal de Justiça, não obsta a concessão de tutela de urgência fundamentada na probabilidade do direito, uma vez que a aferição exauriente dos requisitos exige instrução processual aprofundada, conforme a orientação contida no AREsp n. 3.132.449/RS.

8. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública e direito fundamental indisponível vinculado ao mínimo existencial, razão pela qual o oferecimento voluntário do bem em garantia de alienação fiduciária não implica renúncia à proteção legal, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.233.886/RS e reiterado no AREsp n. 3.132.449/RS.

9. O perigo de dano resta evidenciado pela iminência de expropriação e arrematação do imóvel por terceiros, fato que geraria situação irreversível e a perda do meio de subsistência antes do julgamento definitivo da causa.

10. A manutenção da vedação de inscrição nos cadastros de inadimplentes é medida adequada e proporcional enquanto pendente a discussão sobre a regularidade dos encargos contratuais e a validade da garantia, ante a ausência de demonstração de dano grave ou urgente à instituição financeira agravante.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5o, XXVI; CPC - art. 300, art. 373, I, art. 833, VIII e § 1o; Lei n. 8.629/1993 - art. 4o, II, “a”; Lei n. 8.009/1990 - art. 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Tema de Repercussão Geral n. 961; STJ - Súmula n. 176, Tema Repetitivo n. 972, Tema Repetitivo n. 1.234, REsp n. 2.233.886/RS, AREsp n. 3.132.449/RS; TJMT - AgCiv n. 1025318-82.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA — SICREDI UNIVALES MT
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Declaratória de Impenhorabilidade de Bens c/c Pedido de Nulidade de Garantias, Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência registrada sob o n.
1001012-20.2025.8.11.0084
, ajuizada por
ADRIANA VARISTO DO COUTO
e
MARCOS JOSÉ DIAS
, a qual deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial.

Na
origem
, os requerentes
Adriana Varisto do Couto
e
Marcos José Dias
narraram que a primeira autora emitiu, em 22/fevereiro/2024, a Cédula de Crédito Bancário n. C41330266-7 em favor da cooperativa requerida, no valor de R$ 270.712,14 (duzentos e setenta mil, setecentos e doze reais e quatorze centavos). O pagamento foi previsto em 4 (quatro) parcelas anuais pelo sistema SAC, à taxa efetiva de 14,028620% ao ano, acrescida da remuneração acumulada da taxa referencial DI-Cetip Over. (id. 217264726)

Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária sobre o imóvel de matrícula n. 1.254 do Cartório de 1o Ofício de Apiacás/MT, avaliado em R$ 996.220,00 (novecentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte reais). Essa cédula decorreu da renegociação de 3 (três) contratos anteriores firmados com a cooperativa, dois dos quais igualmente garantidos pelo mesmo imóvel.

Consoante a exordial, a propriedade possui 24,9847 hectares, ao passo que o módulo fiscal do Município de Apiacás/MT corresponde a 100 (cem) hectares, circunstância que qualificaria o imóvel como pequena propriedade rural. Os autores afirmaram que a área é explorada exclusivamente pela família, em regime de economia familiar, com dedicação integral à produção de gado.

No plano contratual, sustentaram a abusividade da utilização do CDI como indexador de correção monetária, com invocação da Súmula n. 176 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a configuração de venda casada na cobrança de seguro prestamista, à luz do Tema n. 972 daquela Corte.

Quanto à inadimplência, esclareceram que a primeira parcela não pôde ser adimplida em razão da queda nos preços de comercialização de gado. A cooperativa, em resposta, expediu notificação extrajudicial e designou leilão extrajudicial para 22/dezembro/2025.

Em sede de tutela de urgência, postularam a suspensão de qualquer medida de expropriação do imóvel e a vedação de inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes.

O juízo
a quo

deferiu a tutela de urgência
. Na fundamentação, reconheceu a probabilidade do direito na tese de impenhorabilidade, à vista da área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais e da verossimilhança da exploração familiar. (id. 220233533)

No tocante ao perigo de dano, o magistrado registrou que a propriedade fiduciária já havia sido consolidada em nome da cooperativa e que a eventual arrematação esvaziaria o objeto da ação. Determinou, em consequência, a suspensão do leilão e de quaisquer atos de expropriação do imóvel até o julgamento final da demanda.

Impôs, igualmente, à requerida a obrigação de se abster de negativar os nomes dos autores ou de proceder à exclusão de eventuais inscrições no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No
agravo de instrumento
, a
Cooperativa Sicredi Univales
sustenta que os agravados não preencheram os requisitos cumulativos para o reconhecimento da impenhorabilidade. Para a agravante, a proteção constitucional exige, além do critério objetivo da extensão territorial, a comprovação de que o imóvel é efetivamente explorado pela entidade familiar. (id. 349006868)

Nessa linha, afirma que os agravados residem em imóvel urbano, conforme comprovante de residência constante dos autos originários, e que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia.

A agravante argumenta, ademais, que a oferta voluntária do bem em alienação fiduciária afastaria a oponibilidade da impenhorabilidade, por configurar conduta contraditória e ofensa à boa-fé objetiva. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. (id. 350405397)

Em
contrarrazões
, os agravados sustentam que a proteção constitucional não exige moradia no imóvel, pois visa assegurar o acesso aos meios geradores de renda e de sustento da família rural. (id. 356732382)

Refutam, por derradeiro, a tese de renúncia, sob o fundamento de que a impenhorabilidade constitui direito fundamental indisponível, insuscetível de afastamento por cláusula contratual. Pugnam pela manutenção integral da decisão agravada.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado com fundamento na impenhorabilidade da pequena propriedade rural e a manutenção da vedação de inscrição dos nomes dos agravados em cadastros de proteção ao crédito.

O recurso não comporta acolhimento.

IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui garantia fundamental inscrita no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, com a ressalva de que a lei disporá sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

No plano infraconstitucional, o artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil reproduz essa proteção ao incluir a pequena propriedade rural no rol dos bens impenhoráveis. A Lei n. 8.629/1993, por sua vez, fornece o parâmetro objetivo para a definição do conceito, ao dispor, em seu artigo 4o, inciso II, alínea “a”, que se considera pequena propriedade o imóvel rural com área de até 4 (quatro) módulos fiscais.

O reconhecimento da impenhorabilidade exige, portanto, a satisfação concomitante de dois requisitos: um de natureza objetiva, consistente no enquadramento da área como pequena propriedade rural nos termos da legislação de regência, e outro de natureza subjetiva, relativo à exploração do imóvel pela entidade familiar como meio de subsistência.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 961 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que a proteção constitucional alcança inclusive propriedades rurais compostas por mais de um terreno, desde que contíguos e com área total inferior a 4 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

Neste ponto, cumpre distinguir a natureza e a finalidade da proteção conferida à pequena propriedade rural daquela dispensada ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990. Enquanto esta última tutela o direito à moradia, aquela visa assegurar o acesso aos meios geradores de renda e a subsistência da família do trabalhador rural. A proteção constitucional recai, portanto, sobre a unidade produtiva familiar, e não sobre o local de residência da entidade familiar.

Essa distinção possui relevância prática direta para a solução da controvérsia, porquanto dela decorre que a exigência constitucional de que a propriedade seja “
trabalhada pela família
” não se confunde com o requisito de que o imóvel sirva de moradia ao titular. É perfeitamente possível, e frequente no meio rural, que a família mantenha residência em área urbana e exerça sua atividade produtiva no imóvel rural.

Quanto ao ônus probatório, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.234, fixou a tese de que incumbe ao executado a comprovação de que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

No caso dos autos, o requisito objetivo apresenta-se, em cognição sumária, satisfeito de modo inequívoco. O imóvel de matrícula n. 1.254 do Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás/MT possui área de 24,9847 hectares, ao passo que o módulo fiscal do Município de Apiacás/MT corresponde a 100 (cem) hectares, consoante dados apurados pelo Juízo de origem a partir de informação do portal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

A propriedade equivale, dessa forma, a aproximadamente 0,25 módulo fiscal, situação que a coloca muito aquém do limite constitucional de 4 (quatro) módulos fiscais. O preenchimento do requisito objetivo é, pois, incontroverso.

A controvérsia concentra-se, por conseguinte, no requisito subjetivo, isto é, na comprovação de que o imóvel é efetivamente explorado pela entidade familiar como meio de subsistência.

A cooperativa agravante sustenta que os agravados não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirma que o imóvel não é a fonte exclusiva de renda da família, que os agravados residem em imóvel urbano e que possuem outras propriedades e fontes de renda.

Esses argumentos, conquanto pertinentes para a análise definitiva da matéria por ocasião da instrução probatória, não prosperam na presente fase de cognição sumária.

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito, e não a comprovação exauriente de todos os seus pressupostos. O juízo que se opera nessa fase é de verossimilhança, não de certeza.

O Juízo de origem, ao examinar os elementos disponíveis nos autos, consignou que a qualificação dos agravados como produtores agropecuários, aliada à documentação acostada (matrícula do imóvel, Cadastro Ambiental Rural e laudo de avaliação), conferia verossimilhança à alegação de exploração familiar do imóvel. Essa conclusão não se apresenta desarrazoada.

Com efeito, os documentos que instruem o feito demonstram, ao menos em cognição sumária, a existência de nexo entre os agravados e a atividade produtiva no imóvel. A matrícula do bem, o Cadastro Ambiental Rural e a qualificação profissional dos autores como produtores agropecuários constituem indicativos concretos de que a propriedade é economicamente explorada pela família.

O argumento de que os agravados residem em imóvel urbano não infirma a verossimilhança da proteção constitucional. Conforme já delineado, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural protege o meio de trabalho e subsistência, e não o local de moradia.

Dessa forma, a circunstância de a família manter residência em área urbana próxima à propriedade rural, situação corriqueira em pequenos municípios, não descaracteriza a exploração econômica do imóvel.

Importa consignar, igualmente, que a alegação da cooperativa agravante de que os agravados possuem “
outras propriedades e outras fontes de renda
” não encontra respaldo documental na peça recursal. A afirmação foi formulada em termos genéricos, sem a indicação concreta de quais seriam essas outras propriedades ou fontes de subsistência, o que compromete sua aptidão para afastar a verossimilhança reconhecida pelo Juízo de primeiro grau.

A suficiência ou insuficiência das provas para a configuração definitiva da impenhorabilidade constitui matéria que se aprofundará com o contraditório e a instrução na instância de origem.

Nessa linha, embora o Tema Repetitivo n. 1.234 do Superior Tribunal de Justiça atribua ao executado o ônus de comprovar a exploração familiar, essa exigência probatória dirige-se ao reconhecimento definitivo do direito, e não à demonstração de probabilidade em sede de tutela de urgência.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AREsp n. 3.132.449/RS, determinou o retorno dos autos à instância de origem para que a questão da impenhorabilidade fosse examinada à luz do conjunto fático-probatório, por entender que a matéria demanda cognição aprofundada e incompatível com análise superficial. (STJ, AREsp n. 3.132.449/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22/abril/2026, DJEN 27/abril/2026)

Se a própria Corte Superior reconhece que a aferição dos requisitos da impenhorabilidade exige exame aprofundado do acervo probatório, com maior razão se justifica a manutenção da tutela de urgência até que a instrução processual permita o pronunciamento definitivo sobre a matéria.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL

Em segundo plano argumentativo, a cooperativa agravante sustenta que a impenhorabilidade não pode ser oposta à execução do imóvel de matrícula n. 1.254, porquanto o bem foi voluntariamente cedido como garantia de alienação fiduciária nas Cédulas de Crédito Bancário n. C21320016-0, C21320017-8 e C41330266-7.

Para a agravante, a oferta voluntária do bem em garantia configuraria renúncia à impenhorabilidade e conduta contraditória incompatível com a boa-fé objetiva, com fundamento no artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil.

A apreciação dessa tese, no presente recurso, circunscreve-se ao exame da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. A definição sobre o alcance da impenhorabilidade e sua oponibilidade à alienação fiduciária voluntária caberá ao Juízo de origem por ocasião da instrução e do julgamento definitivo da causa. O que se examina, aqui, é se o direito invocado pelos agravados ostenta plausibilidade suficiente para justificar a manutenção da tutela de urgência.

A compreensão adequada da questão exige que se distinga, com precisão, a natureza jurídica da impenhorabilidade da pequena propriedade rural em relação a outras modalidades de proteção patrimonial.

A impenhorabilidade inscrita no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal constitui direito fundamental, vinculado à função social da propriedade e à proteção da atividade econômica familiar. Sua razão de ser reside na preservação do mínimo existencial produtivo da família rural, isto é, na garantia de que o pequeno produtor e seus dependentes manterão acesso ao meio que lhes assegura subsistência e dignidade.

Dessa natureza fundamental decorre, ao menos em tese, a indisponibilidade da proteção. Direitos fundamentais de cunho existencial e social não se submetem, em princípio, à livre disposição contratual, porquanto tutelam bens jurídicos que transcendem a esfera de autonomia privada do titular.

Sob essa perspectiva, a renúncia à impenhorabilidade da pequena propriedade rural significaria, na prática, a renúncia ao próprio meio de subsistência da família, consequência que a ordem constitucional,
prima facie
, não autoriza.

Sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 2.233.886/RS, assentou que a proteção conferida à pequena propriedade rural é matéria de ordem pública, insuscetível de renúncia pela vontade das partes, de modo que a celebração de contrato de alienação fiduciária sobre o imóvel protegido não tem o condão de afastar a garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal. (STJ, REsp n. 2.233.886/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/dezembro/2025, DJEN 15/dezembro/2025)

Naquela oportunidade, a Corte Superior consignou que a alienação fiduciária constitui espécie moderna do instituto da garantia real, à qual se estendem os mesmos efeitos protetivos da impenhorabilidade já reconhecidos na hipótese de oferecimento do bem em hipoteca. O precedente registrou, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro não distingue, para fins de proteção da pequena propriedade rural, entre atos judiciais e extrajudiciais de expropriação.

Esse entendimento foi reiterado pela mesma Terceira Turma no julgamento do AREsp n. 3.132.449/RS, que firmou a subsistência da impenhorabilidade da pequena propriedade rural ainda que o imóvel tenha sido voluntariamente cedido em garantia fiduciária, por se tratar de norma de ordem pública indisponível. (STJ, AREsp n. 3.132.449/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22/abril/2026, DJEN 27/abril/2026)

A convergência de dois julgados recentes da mesma Turma, sob relatorias distintas, sinaliza a consolidação do entendimento na Corte Superior e confere densidade à probabilidade do direito invocado pelos agravados nesta fase processual.

Não se desconhece o argumento fundado no artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem. A questão, porém, demanda exame mais detido, na medida em que o REsp n. 2.233.886/RS abordou expressamente a relação entre a garantia fiduciária e a proteção constitucional, e concluiu pela prevalência desta última quando demonstrados os requisitos da impenhorabilidade.

Cumpre registrar, ademais, que o precedente deste Tribunal de Justiça invocado pela agravante (Agravo de Instrumento n. 1025318-82.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/março/2024) versa sobre a impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei n. 8.009/1990, instituto de natureza jurídica distinta da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Enquanto o bem de família é disciplinado por lei ordinária e comporta exceções expressas (artigo 3o da Lei n. 8.009/1990), a proteção da pequena propriedade rural possui assento diretamente constitucional, com fundamento na função social da propriedade e na preservação da atividade econômica familiar.

É precisamente essa natureza constitucional e existencial que sustenta, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a compreensão de que a proteção é indisponível. O precedente local invocado pela agravante, por se referir a instituto diverso, não se mostra apto a infirmar a plausibilidade da tese sustentada pelos agravados.

No caso concreto, o imóvel de matrícula n. 1.254 foi cedido em alienação fiduciária em contexto de renegociação de dívidas anteriores contraídas no exercício da atividade produtiva familiar. A simples circunstância de a garantia ter sido constituída por ato de vontade dos agravados não afasta, ao menos em cognição sumária, a plausibilidade da proteção constitucional, consoante a orientação que se firma no Superior Tribunal de Justiça.

Essas considerações, naturalmente, não importam em antecipação do juízo definitivo sobre a matéria, que será oportunamente formado pelo Juízo de origem após a regular instrução probatória e o pleno exercício do contraditório. O que se reconhece, nesta sede recursal, é que a tese dos agravados ostenta probabilidade jurídica suficiente para a manutenção da tutela de urgência.

PERIGO DE DANO E REVERSIBILIDADE

A concessão da tutela de urgência pressupõe, além da probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O exame desse requisito impõe a ponderação dos riscos contrapostos, isto é, a comparação entre os danos potenciais decorrentes da manutenção e da cassação da medida.

Para a agravante, a manutenção da decisão implica a suspensão temporária dos atos de execução extrajudicial. O crédito, contudo, permanece exigível, a garantia fiduciária subsiste e a obrigação dos agravados não se extingue. A cooperativa poderá retomar os atos expropriatórios caso a tese dos agravados não prevaleça ao término da instrução.

A cassação da decisão, por outro lado, permitiria a retomada imediata do leilão extrajudicial do imóvel de matrícula n. 1.254. A eventual arrematação do bem por terceiro de boa-fé produziria situação de difícil ou impossível reversão, porquanto a transferência da propriedade a terceiro estranho à relação processual comprometeria gravemente a eficácia prática do provimento jurisdicional final, com risco concreto de dano irreparável aos agravados.

A assimetria entre os riscos contrapostos é manifesta. O equívoco na manutenção da tutela resolve-se pela retomada dos atos expropriatórios após o julgamento definitivo, ao passo que o equívoco na cassação pode gerar situação fática consumada e irreversível em desfavor dos agravados, que perderiam seu meio de subsistência antes mesmo de encerrada a instrução processual.

Sob o prisma da reversibilidade, exigência inscrita no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, a conclusão se reforça. A manutenção do
status quo
preserva a integridade do imóvel e a possibilidade de satisfação do crédito por vias alternativas, sem prejuízo à agravante. A cassação da tutela, ao contrário, poderia ensejar a alienação do bem a terceiro de boa-fé, ato de difícil desfazimento que comprometeria a própria reversibilidade da medida.

Não obstante, a cooperativa agravante alega, em termos genéricos, que a manutenção da decisão inviabiliza o regular prosseguimento da execução e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Essa alegação, todavia, não vem acompanhada de demonstração concreta de dano grave, urgente ou irreparável. A postergação temporária da satisfação do crédito, em contexto no qual a garantia permanece registrada e o débito continua exigível, não configura o perigo de dano qualificado que autorizaria a reforma da decisão agravada.

VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO

A decisão agravada determinou, igualmente, que a cooperativa se abstivesse de inscrever os nomes dos agravados em cadastros de proteção ao crédito, ou que procedesse à exclusão de eventuais inscrições no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais, a agravante impugna essa determinação como parte do pedido genérico de revogação integral da tutela de urgência, sem desenvolver fundamentação autônoma que demonstre a ilegitimidade específica da vedação de negativação.

Importa observar que a ação de origem discute, entre outras questões, a regularidade dos encargos contratuais incidentes sobre as Cédulas de Crédito Bancário que deram origem à dívida, com alegações de abusividade na utilização do Certificado de Depósito Interfinanceiro como indexador e de venda casada na cobrança de seguro prestamista.

Essas questões, embora não sejam objeto direto do presente agravo de instrumento, conferem plausibilidade à controvérsia instaurada na origem sobre a regularidade dos valores efetivamente exigidos pela cooperativa.

A vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes, nesse contexto, constitui medida acessória e proporcional, destinada a preservar a situação dos agravados enquanto se apura a regularidade das cobranças na ação revisional. A inscrição em cadastros restritivos produz efeitos imediatos e concretos sobre a vida financeira dos agravados, ao passo que sua suspensão temporária não causa dano irreparável à cooperativa, que mantém o direito de promover a inscrição caso as alegações dos agravados não sejam acolhidas ao término do processo.

A medida é, ademais, plenamente reversível. Se a ação revisional for julgada improcedente, a cooperativa poderá proceder à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito sem qualquer prejuízo.

Dessa forma, a manutenção da vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes apresenta-se como providência adequada, necessária e proporcional na presente fase processual.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA — SICREDI UNIVALES MT
e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026